Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, segundo a parte embargante, padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se houve omissão no acórdão quanto aos alegados erros no método de cálculo utilizado pelo expert judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Os embargos não são via adequada para o reexame da matéria já decidida.
4. No presente caso, não se verifica a suscitada omissão, uma vez que o Acórdão se manifestou satisfatoriamente sobre todos os pontos objetos da insurgência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1: “Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria suficientemente decidida”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/09/2020; Acórdão 1294815, 07042808320198070018, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 22/10/2020.